Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703236-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERISSIMO E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTES SALARIAIS. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA E EXCEPCIONAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considerando que as demandas tratam de matérias distintas e que possuem pedidos diferentes, não se vislumbra a identidade de elementos que caracteriza a litispendência. 2. Uma vez que o c. STJ afastou expressamente a possibilidade de limitação temporal no título judicial objeto da execução, descabe cogitar de alteração dos parâmetros apenas em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 507 do CPC. 3. Quanto à possibilidade de compensação dos reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado com os reajustes posteriores, a partir do julgamento do AgInt no AREsp n° 465.900/DF, ocorrido em 08/02/2018, o tema foi revisitado pelo STJ, a fim de conferir um tratamento concreto para o caso e evitar o enriquecimento sem causa dos servidores em prejuízo do Erário (distinguishing em relação aos precedentes anteriores), passando a permitir a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da ação coletiva, ainda que não tenha o Ente Distrital invocado tal questão na fase de conhecimento. 4. Nos termos do que concluiu o Tribunal da Cidadania, não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do Erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, mormente considerando que o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes. 5. A concessão dos reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90 com o mesmo objetivo, implicaria bis in idem, caracterizando um enriquecimento sem causa dos exequentes. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 337, inciso VI, §§ 1o e 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e 884 do Código Civil, pois deveria ter acolhido a ocorrência de litispendência e/ou coisa julgada, tendo em vista que há outras execuções versando sobre o Plano Collor, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 53283933). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 337, inciso VI, §§ 1o e 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e 884 do CC, pois restou assentado no acórdão hostilizado: “No caso vertente, o título executivo judicial objeto deste feito foi exarado nos autos da ação coletiva n° 0013136- 95.2000.8.07.0001 (na numeração antiga, autos n° 2000.01.1.104137-3), ao passo que, nos processos n° 0711926-47.2019.8.07.0018 e 0707552-85.2019.8.07.0018, que dizem respeito a cumprimentos de sentença movidos, respectivamente, por Cleones Pereira dos Santos e Conceição Rodrigues Fernandes em desfavor do Distrito Federal, os títulos executivos judiciais foram formados na ação coletiva de n° 39.376/94. Observa-se que o presente feito consiste em cumprimento de sentença com o objetivo de compelir o Distrito Federal em obrigação de fazer consistente na incorporação dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% nos contracheques dos exequentes, ora apelantes, do valor atualizado e não implementado à época sobre a remuneração vigente nos meses de março, abril, maio e junho de 1990, conforme fixado em título executivo formado no processo n° 0013136- 95.2000.8.07.0001. Por outro lado, os feitos n° 0711926-47.2019.8.07.0018 e 0707552-85.2019.8.07.0018, em que figuram como exequentes Cleones Pereira dos Santos e Conceição Rodrigues Fernandes, respectivamente, e contam com o Distrito Federal no polo passivo, o pedido consubstanciava-se em obrigação de pagar consistente no pagamento das diferenças oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, do período compreendido entre 01/04/1990 a 23/7/1990, conforme título executivo prolatado na ação n° 39.376/94. Do cotejo entre os processos, é possível perceber que, em que pese a semelhança quanto à causa de pedir, uma vez que abarcam diferenças relacionadas ao Plano Collor, tais demandas tratam de matérias distintas e possuem pedidos diferentes, razão pela qual não se vislumbra a identidade de elementos que caracteriza a litispendência” (ID 47021576). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 53283933). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027